Tribunal: TJSP
Processo: 1032755-03.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito de que fosse afastada a multa moratória decorrente do art. 21 da Lei Estadual 10.705/00 e o cálculo do ITCMD com base no valor venal do ITBI, bem como fosse utilizado o valor venal para fins de IPTU. Possibilidade. Incabível a manutenção da multa moratória, eis que referente a prazo que se encontrava suspenso pela Lei Federal 14.010/20. Alteração

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito de que fosse afastada a multa moratória decorrente do art. 21 da Lei Estadual 10.705/00 e o cálculo do ITCMD com base no valor venal do ITBI, bem como fosse utilizado o valor venal para fins de IPTU. Possibilidade. Incabível a manutenção da multa moratória, eis que referente a prazo que se encontrava suspenso pela Lei Federal 14.010/20. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Reconhecimento, contudo, de que a inaplicabilidade da disciplina prevista no Decreto no 46.655/2002 não afasta a possibilidade de a FESP, em caso de discordância com o valor declarado, instaurar procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 11 da LE no 10.705/2000. Sentença mantida. Remessa necessária não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032755-03.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos ALICE DA SILVEIRA, LUIZ ROBERTO SILVEIRA
CAMARINHA e LEONIDAS CAMARINHA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16225
REMESSA NECESSÁRIA No 1032755-03.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 10a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ALICE DA SILVEIRA E OUTROS
INTERESSADOS: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito
de que fosse afastada a multa moratória decorrente do art.
21 da Lei Estadual 10.705/00 e o cálculo do ITCMD com
base no valor venal do ITBI, bem como fosse utilizado o
valor venal para fins de IPTU. Possibilidade. Incabível a
manutenção da multa moratória, eis que referente a prazo
que se encontrava suspenso pela Lei Federal 14.010/20.
Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser
efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido
com base no valor venal do imóvel lançado para fins de
IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e
13, I, da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do
Decreto no 52.002/09. Reconhecimento, contudo, de que a
inaplicabilidade da disciplina prevista no Decreto no
46.655/2002 não afasta a possibilidade de a FESP, em caso
de
discordância
com
o
valor
declarado,
instaurar
procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo nos termos do art. 11 da LE no 10.705/2000.
Sentença mantida. Remessa necessária não provida, com
observação.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença que
concedeu parcialmente a ordem para o fim de confirmar os efeitos da
liminar deferida, afastando a aplicação da multa do art. 21, I, da Lei
Estadual no 10.705/2000 e mantendo o valor venal do IPTU como a base
de cálculo para apuração do ITCMD referente a transmissão causa
mortis de bem imóvel urbano.

O prazo para interposição de recursos voluntários
transcorreu in albis (fls. 82).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Consigne-se, preliminarmente, ser acertada a decisão
de afastamento da multa do art. 21 da Lei Estadual no 10.705/2000 em
razão da dilatação de prazos decorrentes da Lei Federal 14.010/20, que
dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações
jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus
(Covid-19).
Isso porque o prazo determinado pelo art. 21, I, da
Lei Estadual no 10.705/2000 para o inventário e arrolamento de bens,
qual seja 60 dias da abertura da sucessão, decorre diretamente daquele
previsto no art. 611 do Código Civil:
Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve
ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da
abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze)
meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses
prazos, de ofício ou a requerimento de parte.
E foi justamente este um dos prazos dilatados pela
Lei Federal 14.010/20:
Art. 16. O prazo do art. 611 do Código de Processo
Civil para sucessões abertas a partir de 1o de
fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para
30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O prazo de 12 (doze) meses do art.
611 do Código de Processo Civil, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
4
ultimado o processo de inventário e de partilha, caso
iniciado antes de 1o de fevereiro de 2020, ficará
suspenso a partir da entrada em vigor desta Lei até
30 de outubro de 2020.
Assim, visto que o próprio prazo de sessenta dias
encontrava-se suspenso até 30 de outubro de 2020, era mesmo o caso de
se afastar qualquer aplicação de multa moratória pautada em período
anterior a tal data.
No mais, trata-se de demanda em que se discute qual
seria a base de cálculo para o recolhimento do ITCMD, se o valor venal
do ITBI como defende a FESP ou o valor venal aferido para fins de
recolhimento do IPTU como advoga o impetrante.
Pois bem.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto
de transmissão sobre bens, no artigo 38, estipula que “a base de cálculo
do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos” (g.n.).
No Estado de São Paulo, conforme o determinado no
artigo 155, I, da CR, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações
foi instituído pela Lei Estadual no 10.705/00 (regulamentado pelo
Decreto no 46.655/02 RITCMD). Para a transmissão inter vivos de
bens imóveis, por doação, a base de cálculo para o recolhimento do
imposto está prevista nos artigos 9o, § 1o e 13, inciso I, nestes termos:
“Artigo 9o: a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
5
(...)
Artigo 13 No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU.” (g. n.)
E o artigo 16, do Decreto n.o 46.655/02 (RITCMD)
disciplina o seguinte:
“Artigo 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) Urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

ITU;
(...)
Parágrafo único - Em se tratando de imóvel rural, poderão ser
adotados os valores médicos da terra-nua e das benfeitorias
divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando foi constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado.”(g.n.)
Ocorre que o Decreto Estadual no 55.002, que entrou
em vigor em 09/11/09, alterou o referido dispositivo legal, nestes
termos:
“Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue
o parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do
Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD, aprovado pelo
Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:
Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 (...)
2
urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis
ITBI divulgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
6
ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, nos termos da respectiva legislação,
desde que não inferior ao valor referido na alínea “a” do
inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for
o caso” (g.n.)
Do que se observa, portanto, que no caso de
transmissão de bem imóvel urbano, a base de cálculo do ITCMD seria o
valor venal do bem na data do fato gerador do tributo, respeitando-se,
para tanto, o limite mínimo nunca inferior ao fixado para fins de IPTU.
Ocorre que o Decreto Estadual no 55.002/2009 alterou
o referido dispositivo legal, nestes termos:

“Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se
segue o parágrafo único do artigo 16 do Regulamento
do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
RITCMD,
aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:

Parágrafo único
Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:

1 - rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o
valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado;

2 urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, nos termos da respectiva legislação,
desde que não inferior ao valor referido na alínea “a”
do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso”.
A razão de ser desses dispositivos é considerar como
critério de avaliação do bem o valor lançado pela Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Pública.
No caso, a lei paulista aceitou como valor para
lançamento do ITCMD aquele fixado no IPTU, de sorte que qualquer
modificação nesse sentido dependeria de alteração legislativa, o que não
se coaduna com a hipótese dos autos. Assim, o Decreto no 52.002/2009
não tem aplicabilidade, porque não pode alterar a base de cálculo do
ITCMD para o valor de referência (valor de mercado) praticado para o
lançamento do ITBI.
Conforme bem pontuado pelo Des. Torres de
Carvalho, é de se reconhecer, inclusive, que a base de cálculo do ITBI
utilizada pelo Município de São Paulo já teve sua inconstitucionalidade
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois altera os critérios de
fixação do valor venal dos imóveis, impondo um aumento do tributo
exigível (ARE no 772.580-SP, Rel. Ricardo Lewandowski, j.
19/02/2014). Nas palavras dos Des. Torres de Carvalho:
“O sistema instituído pelo município atribui ao
Secretário Municipal de Finanças a fixação da base de
cálculo do imposto, arbitrando o 'valor de mercado' a
cada momento segundo critérios administrativos de que
o contribuinte não participa. O valor é atribuído
previamente e não tem base na impossível avaliação de
cada imóvel, mas em parâmetros não delineados nos
autos que não consideram as peculiaridades do mercado
(que reflete no contrato) e do imóvel. Ora, o valor de
mercado é tão somente o valor que pagam pelo bem e
corresponde ao valor do negócio; não é o valor de outro
bem nem de outro negócio, que nunca são iguais em
suas características. O arbitramento do valor pelo
Secretário Municipal de Finanças ofende a lei, conforme
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Tribunal de Justiça. O valor venal do ITBI, portanto, é o
valor do contrato ou o valor venal do IPTU, o que for
maior, e nada mais que isso” (Apelação no
1031593-80.2014.8.26.0053, j. 23/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Dessa forma, “a ilegalidade do valor de referência
arbitrado pelo município para o ITBI reflete no valor de referência
utilizado para o ITCMD; pois se ilegal para um, não serve de base para
o outro” (Apelação no 1031593-80.2014.8.26.0053, j. 23/02/2015).
Em hipótese análoga à dos autos, neste sentido, esta
C. 10a. Câmara já decidiu a questão:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
ITCMD.
Imóvel
urbano.
Impetrante
que
foi
informalmente avisada de que o cálculo do imposto deve
empregar o valor de mercado do imóvel utilizado para
cômputo do ITBI. Decretos Estaduais 46.655/2002 e
55.002/2009. Ilegalidade. Inovação da base de cálculo
realizada
por
decreto.
Impossibilidade.
Poder
regulamentar que excede os limites estabelecidos na Lei
Estadual 10.705/2000. Valor venal para fins de cálculo
do IPTU estabelecido como parâmetro para obtenção do
montante devido a título de ITCMD. Segurança
concedida. Manutenção. Reexame necessário improvido.
(RN 1077305-10.2018.8.26.0100, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 10/06/2019).
Mandado de segurança. Utilização da base de cálculo
do IPTU para recolhimento do ITCMD. Alteração da
base de cálculo do imposto por Decreto. Impossibilidade. Entendimento jurisprudencial.
Sentença de concessão da ordem mantida. Recursos
oficial e voluntário não providos. (AC/RN no 1123898-
97.2018.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 25/01/2019).
“ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no
10.705/00, art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no
55.002/09. A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o, caput
e § 1o, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do bem ou direito transmitido, o qual não será inferior
àquele fixado para o lançamento do IPTU. O DE no
55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a adoção do
valor venal de referência do ITBI para fins de cálculo do
ITCMD. Alteração da base de cálculo de tributo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
9
somente pode ser introduzida por intermédio de lei, sob
pena
de
violação
ao
princípio
da
legalidade.
Inteligência do art. 97, II e IV e § 1o do CTN.
Precedentes do TJSP. Segurança concedida. Recurso da
Fazenda
desprovido”
(Apelação
no
1031593-80.2014.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho, j. 23/02/2015)
Desta feita, ainda que seja o caso de reconhecer a
inaplicabilidade da disciplina contida no Decreto no 46.655/2002 no que
tange à base de cálculo do ITCMD, de rigor seja resguardado à
autoridade impetrada a faculdade de, não concordando com o valor
atribuído ao imóvel, proceder à instauração de procedimento
administrativo nos termos do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIO
MANDADO
DE SEGURANÇA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD
LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA

TRIBUTÁRIO

Pretensão ao recolhimento do ITCMD tomando-se por
base de cálculo o valor venal de lançamento do IPTU, e
não do ITBI
Alteração pelo Decreto Estadual no
55.002/2009 que violou o art. 150, I, da CF e o art. 97,
II, IV, e § 1o do CTN Ofensa ao princípio da estrita
legalidade tributária, pois não poderia o Poder
Executivo Estadual editar ato infralegal (decreto) com o
condão de majorar o tributo em exame, porquanto
referida prática onera sobremaneira o contribuinte,
além de violar os ditames constitucionais atinentes à
reserva legal, razão pela qual, no caso em exame, deve
ser adotado o valor venal do imóvel de lançamento do
IPTU a título de base de cálculo do ITCMD Deve-se
observar, contudo, a possibilidade de o Fisco instaurar
procedimento administrativo para verificar se o valor de
mercado do bem (Lei Estadual no 10.705/2000, art. 11),
à época da transmissão, era maior ou não que o valor
do IPTU, para fins de arbitramento da base de cálculo
do tributo Sentença integralmente mantida Remessa
necessária
desprovida,
com
observação”
(RN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032755-03.2020.8.26.0053 -Voto no
10
1017298-62.2019.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público. Rel. Carlos von Adamek, j. 30/09/2019).
Assim, fica mantida a r. sentença nos seus próprios
termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária, com observação.
MARCELO SEMER
Relator